Tribunal: TJDFT
Processo: 0747042-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747042-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO SIQUEIRA ROLLA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, converteu o bloqueio de R$ 13.767,97 na conta do executado/agravante em penhora. A decisão agravada considerou que não há comprovação de que o valor bloqueado seja impenhorável ou que pertence a terceiros. O agravante alega, em síntese, que: 1) do total bloqueado, R$ 10.358,62 se referem a quantia que vem sendo por ele poupada e, sendo inferior a 40 salários mínimos, é impenhorável, ainda que não esteja em caderneta de poupança; 2) já o restante do valor bloqueado (R$ 3.409,35) pertence a terceiro, pois se refere à devolução dos emolumentos cartorários em razão de um cancelamento de registro de compra e venda de imóveis intermediada pelo agravante. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada, a fim de impedir a liberação dos valores à exequente/agravada e, no mérito, desconstituída a penhora. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o valor de até 40 salários mínimos é impenhorável, mesmo que depositado em conta corrente. Nesse sentido: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Já em relação ao valor de R$ 3.409,35, o agravante traz documentos que indicam que referida quantia, de fato, pertence a terceiro. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de liberação do valor penhorado à agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para impedir a liberação de valores à exequente/agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando que os documentos juntados pelo agravante corroboram a sua alegada hipossuficiência. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator